Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707087-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, MARCOS PEREIRA LOMBARDI AGRAVADO: LUCAS VICTOR ALMEIDA LIMA, THAIS SILVA LIMA E LIMA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, do MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Damha Administração e Participações SA, bem como, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e, determinou a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença o sócio Marcos Pereira Lombardi e, das empresas Construtora Lombardini LTDA, Damnha Urbanizadora e Construtora Ltda e Damha Administração e Participações SA. Em suas razões, afirmam que a empresa “Damha Administração e Participações SA” demonstrou por meio dos contratos sociais que não compõe o quadro societário de nenhuma das pessoas jurídicas que se pretende a desconsideração. Ademais, aduzem estarem ausentes os requisitos que autorizam a desconsideração, pois não estão abusando de direito, ou de alguma forma infringindo a lei, violando seus estatutos, ou agindo com excesso de poder, para se eximir de pagar o crédito devido ao Agravado. Alegam que embora não tenham dinheiro em espécie em caixa, possuem como patrimônio o objeto principal da sua atividade de mercado, quais sejam, os lotes por elas comercializados. Alegam, ainda, que deve ser observada a ordem de bens penhoráveis prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Advertem que ainda que estivessem presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, mesmo assim seria o caso de impor aos executados o meio menos gravoso da execução, tendo em vista que as empresas Agravantes empregam centenas de pessoas, desenvolvendo regularmente sua função social. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão impugnada, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Damha Administração e Participações SA, bem como, indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar de efeito suspensivo, especialmente quanto a probabilidade do provimento do recurso. Na espécie, constata-se que o juízo originário determinou a desconsideração da personalidade jurídica com espeque na Teoria Menor, a qual, nos termos do seu artigo 28 do CDC, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. Fundamentou a decisão no fato de serem deferidas diversas tentativas de constrição da empresa ré e, todas resultaram sem sucesso para a quitação integral do débito. Dito isso, nesta cognição sumária e a despeito da alegação dos agravantes no sentido de que não estão presentes os requisitos para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, não identifico a probabilidade de provimento do recurso, diante dos fortes indícios de insolvência da pessoa jurídica. Ademais, há noticias nos autos de origem de que a DAMHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, vez que faz parte do mesmo grupo econômico das pessoas jurídicas executadas, tendo como sócios o Sr. Marcos Pereira Lombardi, a Construtora Lombardini LTDA e o Sr. André Luís Lemos., o que deu ensejo a rejeição da preliminar da ilegitimidade passiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília, 26 de março de 2020 22:05:49. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador